Tribunal: TJMT
Processo: 1000322-52.2017.8.11.0025
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000322-52.2017.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SEBASTIAO CAPU PEREIRA SOARES - CPF: 113.400.532-68 (EMBARGANTE), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), MAYARA GONCALVES FREITAS - CPF: 044.984.696-23 (ADVOGADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PREQUESTIONAMENTO – OMISSÃO E OBSCURIDADE NÃO EVIDENCIADAS – EMBARGOS REJEITADOS.

Se o acórdão analisou, de forma clara e suficiente, as questões suscitadas no recurso de apelação, manifestando-se explícita e implicitamente sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada no
decisum
, não há que se falar nos vícios de omissão ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SEBASTIÃO CAPU PEREIRA SOARES
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto em desfavor do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Nas razões recursais o embargante alega a existência de omissão e obscuridade quanto ao indeferimento do pedido de produção de prova pericial antes do encerramento da instrução processual.

Aduz, ainda, que os embargos de declaração opostos têm o intuito de prequestionar alguns dispositivos legais não enfrentados pelo acórdão objurgado, quais sejam: a) art. 93, IV da CF; e b) art. 5o, LV da CF.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos, pugnando pelo prequestionamento dos artigos omitidos, bem como para sanar as omissões e obscuridades apontadas (id. 93424487).

Contrarrazões apresentadas (id. 95724466).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
SEBASTIÃO CAPU PEREIRA SOARES
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto em desfavor do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É cediço que os aclaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, devem se enquadrar em alguma das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

O embargante aponta omissão no acórdão quanto aos seguintes dispositivos constitucionais: a) art. 93, IV da CF; b) art. 5o, LV da CF.

De proêmio, conviria salientar que para a configuração do almejado questionamento prévio, não é necessário que haja menção expressa dos dispositivos tidos como violados, mas sim que a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, o que se extrai da simples leitura de trecho do acórdão, a saber:

“
Alega o recorrente, preliminarmente, que o magistrado não manifestou

sobre a prova pericial e documental requerida, julgando antecipadamente a lide
.

Ocorre que o direito ambiental tem como um dos princípios basilares o da precaução, segundo o qual a dúvida milita em favor do meio ambiente.

A alegação de cerceamento de defesa pela falta de prova pericial, não deve ser acolhida, pois a prova pericial é prescindível quando os elementos trazidos no processo são suficientes para demonstrar o dano.

Ademais, pelas provas produzidas nos autos, especialmente nos laudos técnicos de inspeção apresentados pela SEMA (Ids. 32491049, 32491950, 32491951e outros), não vislumbro o cerceamento de defesa alegado. [...]

Ademais, para que se tenha por caracterizado o propalado cerceamento de defesa, em decorrência do indeferimento de pedido de produção da prova, faz-se necessário que, confrontada a prova requerida com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, essa não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o julgamento antecipado da lide.

Dessa forma, inexistiu qualquer atentado contra os princípios do contraditório e da ampla defesa. Tão somente velou o magistrado pela solução do litígio, em tempo mais breve possível, em estrito cumprimento da Carta da República (art. 5o, LXXVIII) e do art. 139, II, do Código de Processo Civil.

Ao fim, entendo que presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade deste, assim proceder (RSTJ 102/500, RT 782/302).

Tendo esses fatos por base, não conheço da pretensa nulidade por cerceamento da defesa do recorrente.

Por isso, rejeito a preliminar suscitada
.” (id. 92087454).

Destarte, o acórdão embargado não contempla vícios de integração, nem quanto ao questionamento prévio, tampouco com relação ao indeferimento da produção de prova pericial (cerceamento de defesa), tendo em vista que as questões foram devidamente debatidas e fundamentadas no corpo do voto com clareza e coerência.

Em arremate, em que pese a ausência dos suscitados vícios, a rejeição dos embargos não obsta o manejo de recurso aos Tribunais Superiores quanto aos artigos prequestionados, nenhum deles violado (art. 1.025 do CPC).

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração opostos, mantendo incólume o
decisum
objurgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021